Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710093-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON JUNIO SANTANA DE MELO IMPETRANTE: DANIEL ALVES FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ALVES FARIAS em favor de WANDERSON JUNIO SANTANA DE MELO (paciente) por meio do qual requer o trancamento da ação penal n.o 0739774-21.2023, por entender que as provas utilizadas para embasar a acusação seriam ilícitas. Em suas razões (Id 56935863), o impetrante narra que, em 22/09/2023, o paciente foi abordado pela polícia, mas nada de ilícito teria sido encontrado. No entanto, durante essa abordagem, a filha da proprietária do imóvel que o paciente locava compareceu ao local e, ao ser informada sobre os acontecimentos, concedeu permissão para que os policiais entrassem na propriedade alugada. Defende que a filha da locadora não teria legitimidade para tanto e, por isso, todas as provas obtidas a partir desse ato não teriam qualquer validade jurídica. Menciona que, “ao contrário do depoimento da Sra. Diane (filha da locadora), que alegou que o paciente teria até a manhã do dia 22 para retirar seus pertences do imóvel, o que se verifica é que o paciente realizou o pagamento do aluguel em 01/09/2023, como comprovado pelo recibo anexo. Portanto, o prazo para desocupação do imóvel estender-se-ia até 01/10/2023, de acordo com o contrato de locação firmado entre o paciente e a proprietária, Sra. Aurea.” Destaca que como os policiais ingressaram no imóvel no dia 22/09/2023, configuraria uma clara violação aos direitos do paciente. Requer a concessão de liminar para que seja trancada a referida ação penal, ante a ausência de justa causa. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o impetrante assumiu o patrocínio dos interesses do paciente na data de 13/03/2024 (Id 56935872, p. 38), ocasião em que foi realizada a audiência de instrução (Id 189835923 dos autos de origem). De acordo com a Ata da audiência, determinou-se a apresentação das alegações finais pelas partes. Não há qualquer menção sobre a nulidade das provas alegada no presente remédio constitucional na referida Ata ou em qualquer outro documento posterior. Assim, INTIME-SE o impetrante para que esclareça se há decisão sobre o assunto pela autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de Instância. Em caso afirmativo, determino que a colacione aos presentes autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR